Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-80.2021.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. MENOR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE MEDIDAS DIRECIONADAS À PERDA DO PODER FAMILIAR ATÉ NOVO ESTUDO SOCIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM RECOMENDAÇOES.
1.O art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe que o menor tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente propício ao desenvolvimento saudável. Infere-se, então, que o ordenamento jurídico prioriza a família natural ou extensa à família substituta, ressaltando, ademais, que a manutenção ou reintegração de criança ou adolescente em sua família precede a qualquer outra providência, tal como previsto no § 3o daquele mesmo dispositivo legal.
2.Considerando os elementos contidos nos autos e os Pareceres elaborados pelos especialistas em assistência social no sentido de que as condições sob as quais a criança estaria submetida junto aos familiares são instáveis sob todos os pontos de vista, necessário que a infante permaneça sob acolhimento institucional. Todavia, os relatórios produzidos vislumbram a possibilidade de reintegração familiar, a depender da evolução e amadurecimento da mãe, ainda uma adolescente. Recomendável, pois, na busca da melhor solução para os interesses da criança, que após o decurso de prazo razoável a ser fixado pelo Juízo, seja elaborado estudo social para verificar eventual alteração na situação da genitora da menor, ficando suspensas eventuais medidas ou ações tendentes à decretação da perda do poder familiar até que o MM Juiz aprecie o novo relatório.
3. RECURSO IMPROVIDO. Sentença mantida com recomendações.